Tribunal: TJMT
Processo: 1026102-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026102-93.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), THOMAS CARLOS DE MORAIS - CPF: 034.028.231-28 (EMBARGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), ELIERCIO ZOLET - CPF: 000.322.799-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL. INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. ELABORAÇÃO DE TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 1.000/2021 DA ANEEL NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR ACERCA DA INSPEÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO ART. 250 DA RESOLUÇÃO No 1.000/2021 DA ANEEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À JURISPRUDÊNCIA SUSCITADA. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FUDNAMENTA NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL QUE ESTAVA REVOGADA QUANDO DA INSPEÇÃO DISCUTIDA NESTES AUTOS. INAPLICABILIDADE.
VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.

A resolução 414/2010 da ANEEL, na qual a parte recorrida fundamenta sua defesa, foi revogada pela resolução 1.000/2021 da ANEEL datada de 07 de dezembro de 2021 que entrou em vigor no dia 03 de janeiro de 2022.

Na data em que foi feita a inspeção no medidor da parte recorrente, 06 de julho de 2022,
a resolução 414/2010 não estava vigente
, mas sim a resolução 1.000/2021 sendo esta a que regula o procedimento que deveria ser observado pela parte recorrida.

2. Restou comprovado nos autos que não fora observado o disposto no inciso I do art. 250 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, uma vez que não há provas de que empresa recorrida não informou o recorrente previamente de que haveria a inspeção. Assim, a cobrança de eventual diferença se torna irregular.

3.

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

6. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 170934181) opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.,
contra acórdão que,
por unanimidade, proveu o recurso de agravo de instrumento.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, no que tange “
a pacífica jurisprudência adotada pelo TJMT no que tange a legalidade do procedimento tomado pela embargante [...]”

(Id. 170934181, pág. 5)

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, no que tange “
a pacífica jurisprudência adotada pelo TJMT no que tange a legalidade do procedimento tomado pela embargante [...]”

(Id. 170934181, pág. 5)

O argumento não prospera.

Em primeiro lugar, porque a jurisprudência colacionada não é vinculante; logo, não é de observância obrigatória.

Em segundo lugar, porque conforme consignado no acórdão:

“[...]
Impende destacar que a resolução 414/2010 da ANEEL, na qual a parte recorrida fundamenta sua defesa,
foi revogada
pela resolução 1.000/2021 da ANEEL, datada de 07 de dezembro de 2021, que entrou em vigor no dia 03 de janeiro de 2022.

Ocorre que na data em que foi feita a inspeção no medidor da parte recorrente, 06 de julho de 2022 (Id. 157066677),
a resolução 414/2010 não estava vigente
, mas sim a resolução 1.000/2021 sendo esta a que regula o procedimento que deveria ser observado pela parte recorrida. [...]” (Id. 167922190,1).

Ocorre que todas as jurisprudências colacionadas analisavam o caso sob as regras da resolução 414/2010 da ANEEL, que como visto não estava mais vigente quando ocorreu a inspeção.

Nesse sentido, os julgados não se aplicam ao caso, uma vez que analisaram as situações sob a égide de normativa diversa da aplicada no caso dos autos.

Assim, não há falar em omissão no acordão eis que, no caso concreto, não se aplica a resolução 414/2010 da ANEEL, e, por óbvio, não se aplica julgados que utilizam a resolução 414/2010 como fundamento.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023